Tribunal: TJMT
Processo: 1013447-55.2025.8.11.0042
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013447-55.2025.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), HERMES HENRIQUE DE ARAUJO - CPF: 005.670.341-43 (APELADO), HIVERSON LUIZ GOMES DA SILVA - CPF: 028.436.261-10 (ADVOGADO), PEDRO METELLO NETO - CPF: 514.532.231-34 (TERCEIRO INTERESSADO), RECICLAGEM INDUSTRIA ECOMERCIO DE SUBPRODUTO ANIMAIS MT LTDA (VÍTIMA), RECICLAGEM INDUSTRIA E COMERCIO DE SUB PRODUTOS DE ANIMAIS DO MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 05.062.988/0001-37 (ASSISTENTE), OTO LIMA NETO - CPF: 961.791.471-91 (ADVOGADO), PEDRO METELLO NETO - CPF: 514.532.231-34 (VÍTIMA), RECICLAGEM INDUSTRIA E COMERCIO DE SUB PRODUTOS DE ANIMAIS DO MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 05.062.988/0001-37 (APELADO), OTO LIMA NETO - CPF: 961.791.471-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HERMES HENRIQUE DE ARAUJO - CPF: 005.670.341-43 (APELANTE), HIVERSON LUIZ GOMES DA SILVA - CPF: 028.436.261-10 (ADVOGADO), RECICLAGEM INDUSTRIA E COMERCIO DE SUB PRODUTOS DE ANIMAIS DO MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 05.062.988/0001-37 (APELANTE), OTO LIMA NETO - CPF: 961.791.471-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E, DE OFÍCIO, REDUZIU O VALOR DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA FIXADA NA SENTENÇA.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Furto qualificado pelo abuso de confiança em continuidade delitiva. Pleitos de absolvição por insuficiência probatória e ausência de dolo. Fragilidade probatória e falta de perícia técnica não configuradas. Materialidade e autoria demonstradas por relatórios de rastreamento, imagens e prova oral. Princípio
in dubio pro reo
inaplicável. Pedido de afastamento da qualificadora. Inviabilidade. Fidúcia decorrente da função exercida. Dosimetria. Exasperação da pena-base fundamentada na culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime. Valoração escorreita. Redução de ofício da indenização por danos materiais. Comprovação de ressarcimento parcial por seguradora quanto à primeira carga. Vedação ao enriquecimento sem causa. Recurso desprovido, com adequação, de ofício, da reparação mínima.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado pelo abuso de confiança, por duas vezes, em continuidade delitiva, à pena de 04 anos e 01 mês de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 20 dias-multa e indenização mínima por danos materiais.

2. O recorrente pleiteia a absolvição por insuficiência de provas quanto à materialidade e à autoria, sustentando a ausência de notas fiscais das mercadorias, a falta de perícia técnica no sistema de rastreamento e a inexistência de dolo específico (
animus furandi
). Subsidiariamente, requer o afastamento da qualificadora do abuso de confiança, a redução da pena-base ao mínimo legal, a fixação de regime prisional mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos.

II. Questão em discussão

Há seis questões em discussão: (i) saber se o acervo probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitivas, prescindindo de notas fiscais ou de perícia específica; (ii) verificar se as circunstâncias do desaparecimento das cargas evidenciam o dolo de subtração; (iii) analisar se a função de motorista de cargas de elevado valor preenche os requisitos para a configuração do abuso de confiança; (iv) aferir se a exasperação da pena-base com esteio na culpabilidade, nas circunstâncias e nas consequências do crime encontra fundamentação idônea nos autos; (v) definir se o
quantum
de pena e as vetoriais negativas justificam o regime semiaberto e impedem a substituição por restritivas de direitos; e (vi) determinar se a fixação da reparação mínima deve considerar o ressarcimento efetuado por seguradora em relação a uma das cargas.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria delitivas estão consubstanciadas no boletim de ocorrência, nos relatórios de rastreamento telemétrico que apontam desvios de rota e interrupções de sinal, nas imagens do local de transbordo e na consistente prova oral colhida em juízo.

4. A ausência de notas fiscais não impede, no caso concreto, a comprovação da materialidade do furto quando o sumiço das cargas resta amplamente demonstrado por outros meios de convicção idôneos, em atenção ao princípio do livre convencimento motivado.

5.

A falta de perícia no sistema de rastreamento não invalida os relatórios extraídos da plataforma telemétrica do veículo, sobretudo quando não há demonstração de adulteração e tais dados encontram perfeito respaldo nos depoimentos das testemunhas.

6.

O dolo de subtração (
animus furandi
) sobressai das circunstâncias do caso concreto, haja vista que o apelante realizou desvios não autorizados, houve interrupção/perda dos sinais de rastreamento em contexto de desvios de rota, foram simuladas descargas e os caminhões retornaram vazios e com lacres violados, sem comprovação regular de entrega.

7.

A qualificadora do abuso de confiança deve ser mantida, pois o réu não detinha mera relação de emprego, mas sim a posse direta e a custódia exclusiva de bens de expressivo valor econômico durante rotas de transporte, desviando-se dos deveres inerentes à fidúcia operacional recebida.

8.

A elevação da pena-base foi devidamente motivada: a culpabilidade revelou maior censurabilidade pela execução planejada e simulação de entregas; as circunstâncias desbordaram do tipo pela interrupção/perda do sinal de rastreamento e retorno dos veículos vazios, com lacres violados; e as consequências foram relevantes pelo elevado valor econômico envolvido e pelo prejuízo remanescente suportado pela empresa vítima.

9.

O regime inicial semiaberto mostra-se adequado diante do montante da sanção e da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 33, § 2º, "b", e § 3º, do CP), inviabilizando-se também a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos por força do não preenchimento dos limites do art. 44, I, do Código Penal.

10.

A reparação mínima por danos materiais comporta adequação de ofício, uma vez que a instrução processual revelou que a primeira carga subtraída foi indenizada pela seguradora, remanescendo apenas o prejuízo relativo ao segundo evento, no valor de R$ 187.131,00, sob pena de enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

11.

Recurso desprovido. De ofício, reduziu-se o valor da indenização mínima fixada a título de danos materiais de R$ 374.000,00 para R$ 187.131,00. Tese de julgamento: “1. No crime de furto, a comprovação da materialidade e da autoria pode prescindir, no caso concreto, da juntada de notas fiscais ou de perícia específica no sistema de rastreamento do veículo, quando o desaparecimento e a subtração das cargas estiverem demonstrados por relatórios telemétricos, imagens e prova testemunhal harmônica. 2. A conduta do motorista de caminhão que se vale da guarda operacional de mercadorias de elevado valor para desviar rotas, comprometer o monitoramento, simular entregas e retornar com os veículos vazios e lacres violados configura furto qualificado pelo abuso de confiança. 3. A fixação de indenização mínima por danos materiais na esfera penal deve se restringir ao prejuízo efetivo e remanescente da vítima, excluindo-se os valores já recompostos por cobertura securitária, a fim de evitar enriquecimento sem causa e duplicidade de cobrança.”

_______

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, § 2º, “b”, e § 3º, 44, I, 71, caput, e 155, § 4º, II; CPP, arts. 386, II e VII, e 387, IV.
Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ApCrim n. 1009005-80.2024.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 08.07.2025; TJMT, ApCrim n. 1029739-09.2023.8.11.0003, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 24.03.2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Hermes Henrique de Araújo
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do artigo 155, § 4º, inciso II, c/c o artigo 71,
caput
, ambos do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, além da fixação de indenização mínima por danos materiais no valor de R$ 374.000,00 (Id. 326459989).

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia a
absolvição do apelante por insuficiência probatória
, com fulcro no artigo 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal. Sustenta a ausência de comprovação da materialidade delitiva, pela não juntada das notas fiscais das cargas, e a fragilidade dos indícios de autoria, unilaterais e não submetidos à perícia técnica. Argumenta, ainda, a
inexistência de dolo específico
(
animus furandi
), pois o apelante teria apenas seguido as práticas habituais da empresa.

Subsidiariamente, requer o
afastamento da qualificadora do abuso de confiança
, ao argumento de que a mera relação de emprego não configura a fidúcia especial exigida pelo tipo penal; a
redução da pena-base ao mínimo legal
, por entender que as circunstâncias judiciais foram valoradas negativamente com base em elementos inerentes ao próprio tipo penal; por consequência, a fixação de
regime de cumprimento mais brando
e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (Id. 326460007).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao apelo, manifestando-se pelo improvimento(Id. 326460021).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Dra. Josane Fátima de Carvalho Guariente (Id. 345316891), opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo, apresentando o seguinte sumário:

Apelação criminal. Furto qualificado pelo abuso de confiança em continuidade delitiva. Artigo 155, §4º, inciso II, combinado com o artigo 71, ambos do Código Penal. Subtração de duas cargas de sebo bovino avaliadas em R$ 374.913,00.
[...] Materialidade e autoria delitivas inequivocamente demonstradas. Conjunto probatório robusto e harmônico. Boletim de ocorrência, relatórios de rastreamento do veículo, imagens de vídeo do local de transbordo, declarações da vítima e depoimentos testemunhais convergentes. Réu que exercia função de motorista de caminhão na empresa vítima. Cargas entregues à custódia exclusiva do apelante que desapareceram sem justificativa plausível. Simulação de entregas e apresentação de justificativas falsas à empregadora. Interrupção deliberada do sinal de rastreamento do veículo. Caminhões devolvidos vazios e com lacres violados. Desaparecimento do réu após os fatos. Dolo específico de subtração evidenciado pelas circunstâncias concretas. Qualificadora do abuso de confiança corretamente reconhecida. Relação laboral que pressupunha fidúcia no desempenho da função de transporte. Motorista que detinha posse direta e exclusiva das cargas. Irrelevância da ausência de tratamento diferenciado ou relação pessoal especial. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Dosimetria da pena adequadamente fundamentada. Circunstâncias judiciais negativas concretas e individualizadas. Culpabilidade elevada demonstrada pelo planejamento prévio, simulação de entregas e utilização de meios sofisticados de ocultação. Circunstâncias do crime desfavoráveis pela interrupção deliberada do rastreamento e abandono dos caminhões com lacres violados. Consequências graves evidenciadas pelo prejuízo financeiro expressivo que comprometeu a operação empresarial. Pena-base fixada dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade. Continuidade delitiva corretamente reconhecida e aplicada na fração mínima. Regime semiaberto adequado à quantidade de pena e às circunstâncias judiciais desfavoráveis.
Parecer pelo conhecimento e DESPROVIMENTO do recurso defensivo.
(Id. 345316891).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que conheço

da apelação.

Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo, a título introdutório, a narrativa acusatória contida na denúncia:

Na data de 09 de abril de 2025, o denunciado Hermes Henrique de Araújo foi designado [...] para realizar o transporte de uma carga de 31.560 litros de sebo bovino [...] O caminhão

[...] estava equipado com sistema de rastreamento via satélite [...] por volta das 14h, o sinal do rastreador foi intencionalmente interrompido na região de Barão de Melgaço/MT, o que impediu o monitoramento da carga por várias horas. [...] O denunciado alegou falsamente que teria descarregado a mercadoria em Santos/SP, o que foi cabalmente desmentido por imagens de rastreamento, vídeos do local e ausência de qualquer registro de recebimento pela empresa destinatária. [...] O caminhão foi encontrado com o compartimento de carga vazio e os lacres violados. [...] Em 17 de abril de 2025, apenas oito dias após o primeiro episódio, Hermes foi novamente incumbido de transportar uma carga de 32.830 kg de sebo bovino[...] O caminhão, novamente de placa RAV8F91, foi monitorado até um posto abandonado no Distrito Industrial de Cuiabá/MT, onde permaneceu por tempo suficiente para a descarga clandestina da mercadoria. Imagens captadas no local, vídeos anexados aos autos e registros do sistema de rastreamento confirmam que o veículo foi descarregado em local não autorizado, sem qualquer documentação de entrega ou nota fiscal. Após a descarga irregular, o caminhão retornou à sede da empresa com o compartimento vazio e o lacre rompido, evidenciando a subtração da carga. O denunciado, mais uma vez, apresentou justificativas falsas, alegando que a entrega havia sido realizada conforme o roteiro, o que foi prontamente refutado pelas provas técnicas e testemunhais.
(Id. 326459934).

Após regular instrução processual, o Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá proferiu sentença condenatória, reconhecendo a continuidade delitiva em lugar do concurso material, e fixou a pena em 04 anos e 01 mês de reclusão, em regime semiaberto (Id. 326459989, p. 17/21). Irresignada, a defesa busca a reforma do julgado. Sem razão, contudo.

A
materialidade
delitiva encontra-se suficientemente comprovada pelo Boletim de Ocorrência n. 2025.124714 (Id. 326459886), pelos relatórios de rastreamento do caminhão, que indicam desvios de rota e interrupção do sinal de GPS (Ids. 326458961 a 326458970), pelas imagens fotográficas e vídeos do local apontado como de transbordo e do caminhão-tanque vazio, com lacres violados (Ids. 326458984 a 326458988), bem como pela prova oral produzida em juízo.

A
autoria
, por sua vez, também restou demonstrada, pois as cargas estavam sob a responsabilidade operacional exclusiva do apelante, que não apresentou comprovação idônea de entrega regular.

A testemunha
Pedro Metello Neto
confirmou em juízo a dinâmica do rastreamento, da perda de sinal e das rotas percorridas pelos veículos. Esclareceu que, no primeiro episódio, o caminhão perdeu o sinal de rastreamento na região da Serra de São Vicente, reapareceu em Jaciara e depois permaneceu em Santos em circunstância descrita como simulação de descarga e, com relação ao segundo episódio, afirmou que o apelante retirou o caminhão da Marfrig sem autorização, permaneceu em local indicado como de transbordo — posto abandonado em frente à Stop Acessório — e retornou à empresa dizendo que o caminhão estava carregado, o que foi desmentido pela posterior constatação de que a carreta estava vazia:

[...] ele saiu da empresa aqui no dia 9 de abril [...] na altura da Serra de São Vicente [...] por volta de 21:50 o caminhão dele parou ali e perdeu o sinal, retornando no dia 10 na cidade de Jaciara [...] chegando em Santos no dia 12 de abril, por volta do almoço ali meio-dia, e lá ele parou em frente ao cliente até às 20 horas simulando a descarga, né, porque a descarga tava agendado para as 22 horas [...] na mesma sexta-feira santa do dia 18 ele voltou lá na empresa da Marfig às 23:30 e aí retirou o caminhão de lá de dentro sem autorização, sem documento [...] parando ali no pátio da Stop Acessório, um posto abandonado. Ali ele chegou por volta de 00h45 - 00h50, permanecendo até às 4h40 da manhã ali naquele lugar onde ele fez o transbordo da carga [...] um funcionário nosso, Cleiton, foi tirar uma análise do produto para ver a qualidade e constatou que a carreta tava vazia [...]
(Mídia Id. 326459991).

A constatação do esvaziamento do tanque foi feita pessoalmente pelo
analista de qualidade Cleyton Bom Despacho de Lara
, que, em reforço, declarou perante a autoridade policial que foi trabalhar no dia 19.4.2025 e verificou que
"a tampa da parte de cima, chamada de ‘boca de visita’, estava sem lacre e sem travas"
e que, ao abrir, constatou que
"o tanque estava vazio"
, comunicando imediatamente o fato ao diretor da empresa (Id. 326459961). Esse elemento é particularmente relevante porque constitui constatação material direta do esvaziamento do compartimento de carga, realizada por funcionário responsável pela análise de qualidade do produto, afastando qualquer dúvida sobre a ocorrência da subtração.

Por seu turno, a testemunha
Pedro Perazzo Pinto Leite,
em juízo, ratificou a falta de entrega das cargas, noticiando que a averiguação interna se iniciou após a cobrança do romaneio pela empresa destinatária e que o réu não apresentou justificativa útil, deixando de manter contato após os fatos:

[...] o primeiro foi no dia 9 de abril, ele carregou uma mais ou menos aí 32 toneladas de sebo na empresa mesmo, na reciclagem. Foi uma carga que ela foi para a Bungee Alimentos, que é sediada em Santos [...] por volta aí das 9:55, o sinal desse rastreador ele parou e ele veio só retornar às 4:20 mais ou menos da manhã e o caminhão já tava em Jaciara [...] eles entraram em contato com nós, o comercial solicitando romaneio da carga do descarregamento. E aí foi aonde começou todinha essa averiguação que o caminhão tava vazio e não tinha romaneio. [...]
Juiz
: que que o réu falou quando vocês pediram o Romaneio para ele?
Pedro
: Não falou nada.
Juiz
: Só falou que sumiu.
Pedro
: Sim. [...] Essa segunda aí do dia 17, ele retornou, chegou na empresa às 5 da manhã e foi para casa descansar e sumiu o homem
. (Mídia Id. 326459991).

O
investigador de polícia Eurípedes Inocêncio da Costa Neto
confirmou as tentativas frustradas de intimação do apelante, que não foi localizado nos endereços conhecidos após os fatos (Id. 326459989, p. 11/21). Tal circunstância não constitui fundamento autônomo da condenação, mas sobressai, em conjunto com os demais elementos objetivos, a fragilidade da versão defensiva.

No Inquérito Policial, foram coligidas as imagens de satélite do percurso percorrido pelo apelante (Ids. 326458961 e ss.). Consoante a captação de vídeo do local apontado pelo GPS como sendo aquele em que o apelante permaneceu parado para o transbordo (Id. 326458987), foi visualizada expressiva quantidade de sebo bovino derramado no solo, compatível com o produto transportado e com a hipótese de descarga clandestina (Id. 326458986 — arquivo de vídeo).

Validando as declarações das testemunhas ouvidas em juízo, extrai-se do Relatório n. 2025.7.81064 que:

Conforme boletins de ocorrência e declarações prestadas, em 09/04/2025 o representado desviou uma carga de 31.560 litros de sebo bovino, avaliada em R$ 187.782,00, que deveria ter sido entregue em Santos/SP. Conforme relatório de rastreamento, o caminhão teve o sinal interrompido nas imediações de Barão de Melgaço/MT, reaparecendo horas depois já em Jaciara/MT, sem justificativa. Ainda assim, o motorista seguiu até o destino, simulou a entrega, lançou o encerramento da operação via aplicativo da empresa e retornou sem a carga, abandonando a carreta na cidade de Ibaté/SP. Em 17/04/2025, novo carregamento de 32.830 kg de sebo bovino, avaliado em R$ 187.131,00, foi realizado na empresa Marfrig/VG. O motorista, em vez de seguir o trajeto previsto até a empresa de reciclagem, permaneceu por horas em um posto abandonado no Distrito Industrial de Cuiabá/MT, local sem câmeras e já conhecido por práticas ilícitas. O caminhão retornou ao destino sem a carga, com o lacre rompido. Técnicos da empresa constataram visualmente e por meio de vestígios que o tanque estava vazio.
(Id. 326459901).

Já o apelante
Hermes Henrique de Araújo
, em interrogatório judicial, negou a prática delitiva, mas asseverou que era motorista da empresa, que conduzia as cargas em questão e que, no segundo episódio, carregou o caminhão na Marfrig e o retirou no período noturno, embora sustente que agiu com conhecimento da empregadora:

[...] eu cumpria a ordem só [...]eu fui carregar na empresa Marfrig em Várzea Grande, aí carreguei o caminhão. Acho que no outro dia era feriado, aí não tinha saído a nota [...] aí eu fui buscar à noite o caminhão com o conhecimento da empresa [...]
(Mídia Id. 326459991).

A
negativa do réu

permanece isolada diante do conjunto probatório
formado pelos depoimentos judiciais, registros de rastreamento, imagens e, em especial, da ausência de comprovação regular de entrega do produto carregado. Ao contrário, milita contra ela o fato de que o sebo bovino é produto líquido que exige equipamento especializado — bomba de transferência — para ser removido do tanque, o que torna implausível a subtração por agentes desconhecidos em curto intervalo de tempo, sem qualquer vestígio de arrombamento ou violência externa ao veículo. Ademais, o próprio sistema de rastreamento registrou a movimentação do veículo no local durante o período em que o apelante alega ter estado ausente, e o tempo de permanência no posto abandonado — aproximadamente 3h30min — é compatível com o processo de descarga clandestina descrito pela empresa vítima.

Também não prosperam as alegações de fragilidade probatória por falta de perícia no sistema de rastreamento ou por não juntada das notas fiscais das cargas.

No processo penal vigora o livre convencimento motivado, de modo que a materialidade e a autoria podem ser demonstradas por meios diversos, desde que harmônicos e submetidos ao contraditório. No caso, os dados de rastreamento não foram valorados isoladamente, mas em conjunto com a prova oral judicializada, as imagens do local indicado como ponto de transbordo, a constatação do tanque vazio, os lacres rompidos e a ausência de comprovante regular de entrega. Do mesmo modo, a não juntada das notas fiscais como documentos autônomos não elimina a prova da existência das cargas, de sua entrega ao apelante para transporte e de seu desaparecimento durante período em que estavam sob sua responsabilidade operacional.

Nesse sentido:

É prerrogativa do julgador, com base no princípio do livre convencimento motivado, atribuir aos elementos de prova o valor que entender adequado, desde que o faça de forma fundamentada e em consonância com o conjunto probatório, sem qualquer indicativo de arbitrariedade ou parcialidade.
(TJMT – APELAÇÃO CRIMINAL 1009005-80.2024.8.11.0042, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/07/2025, Publicado no DJE 24/07/2025).

Quanto à tese defensiva de que a
placa RAV8F91
mencionada nas imagens divergiria dos veículos conduzidos pelo apelante, trata-se de argumento que não resiste ao confronto com o conjunto probatório. Ainda que os autos contenham referências a diferentes placas do conjunto caminhão/carreta, a eventual variação de identificação veicular não compromete a prova, pois os fatos foram individualizados por outros elementos convergentes: o motorista responsável, as cargas transportadas, os registros de rastreamento, os locais de parada, a ausência de entrega regular e o retorno do compartimento vazio, com lacres violados. Não há, portanto, inconsistência apta a infirmar a autoria ou a materialidade delitiva.

O
dolo de subtração
, por sua vez, extrai-se das circunstâncias concretas: desvio de rota, interrupção/perda do sinal de rastreamento em momento relevante do trajeto, permanência do caminhão em local não autorizado, simulação de entrega, retorno do veículo vazio e ausência de comprovante idôneo de recebimento da mercadoria.

Dado isso, inexistindo dúvida razoável quanto à materialidade e à autoria, mantém-se a condenação do apelante pelo crime de furto qualificado, não havendo espaço para absolvição com fundamento no art. 386, II ou VII, do Código de Processo Penal.

Quanto ao
pleito subsidiário de afastamento da qualificadora do abuso de confiança
, a pretensão igualmente não prospera. A mera existência de vínculo empregatício, isoladamente, não basta para configurar o abuso de confiança. No caso, todavia, a qualificadora encontra suporte em circunstâncias concretas que excedem a relação laboral comum: o apelante foi incumbido do transporte de cargas de elevado valor, possuía a guarda operacional do caminhão e da mercadoria durante viagens interestaduais, tinha responsabilidade direta pela entrega e não dispunha de autorização para alterar rotas, horários ou destinação da carga. Consequentemente, valeu-se da fidúcia inerente à função exercida para viabilizar a subtração.

Oportuna a jurisprudência desta Corte:

O conjunto probatório judicializado comprova a materialidade e a autoria em relação a dois réus, evidenciando que, na condição de empregados, valeram-se do livre acesso às estações para subtrair bens e revendê-los, incidindo as qualificadoras do abuso de confiança e do concurso de pessoas.
(TJMT – APELAÇÃO CRIMINAL 1029739-09.2023.8.11.0003, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/03/2026, Publicado no DJE 10/04/2026).

No que concerne à
dosimetria da pena
, a sentença não merece reparos.
A defesa sustenta que a pena-base foi fixada em patamar excessivo
, mediante fundamentação genérica, com valoração de elementos inerentes ao tipo penal e suposta influência indevida de registro anterior extinto pela prescrição. Requer, por isso, a recondução da pena-base ao mínimo legal.

A sentença, por sua vez, fixou a pena-base em 03 anos e 06 meses de reclusão, acima do mínimo legal de 02 anos, em razão da valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime, nos seguintes termos:

A
culpabilidade
é elevada, pois os crimes foram praticados com planejamento prévio, como evidenciado nos autos. O réu simulou a entrega da carga, driblou o sistema de rastreamento, desviou a rota dos veículos e empregou meios sofisticados de ocultação, valendo-se da estrutura da empresa e da confiança que nela lhe era depositada. O dolo é intenso e direcionado, revelando clara intenção de ludibriar a empresa por meios ardilosos e premeditados. As
circunstâncias
também são desfavoráveis. O réu se valeu da interrupção deliberada do rastreamento dos veículos, o que comprometeu a transparência do trajeto e impediu o controle da logística pela empresa. Ainda, abandonou os caminhões vazios com os lacres violados, agravando a gravidade da conduta. As
consequências
do delito também são negativas, pois resultaram em prejuízo financeiro expressivo, na ordem de R$ 374.913,00, conforme documentação apresentada e confirmada pela vítima, montante que comprometeu a operação da empresa, sem qualquer restituição até o momento.
(Id. 326459989, p. 16).

A irresignação defensiva não procede. A
culpabilidade
foi valorada negativamente não pela simples presença do dolo, inerente ao tipo penal, mas pelo maior grau de reprovabilidade da conduta, evidenciado pela execução planejada, pela simulação de regularidade no transporte e pela tentativa de conferir aparência lícita à entrega das cargas.

As
circunstâncias do crime
também extrapolam a descrição típica básica, pois o conjunto probatório demonstrou desvio de rota, interrupção/perda do sinal de rastreamento, permanência do caminhão em local não autorizado e retorno do veículo sem a mercadoria, elementos que revelam modus operandi mais elaborado do que aquele ordinariamente verificado em delitos patrimoniais dessa natureza.

As
consequências do crime
revelam gravidade superior à normal do tipo penal. O valor econômico das cargas subtraídas era expressivo, superando R$ 374.000,00, circunstância que autoriza a valoração negativa das consequências do delito, sem prejuízo de que, para fins de reparação mínima, seja considerado apenas o dano material efetivamente remanescente em favor da empresa vítima. A recomposição securitária parcial não apaga a magnitude patrimonial dos fatos, mas impede que a indenização penal seja fixada em duplicidade.

Não se verifica, ainda, a alegada utilização indevida de antecedentes.
Embora a defesa mencione registro anterior com punibilidade extinta, a sentença não o valorou para elevar a pena-base, tendo limitado a exasperação aos vetores expressamente indicados: culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime.

Assim,
a majoração da pena-base mostra-se proporcional e suficientemente motivada
, pois fundada em circunstâncias concretas extraídas dos autos, sem utilização indevida de antecedentes ou de elementos inerentes ao próprio tipo penal. Mantém-se, destarte, a pena-base em 03 anos e 06 meses de reclusão.

Na
segunda fase
, a defesa busca afastar qualquer repercussão desfavorável decorrente de registro anterior do apelante, sustentando que processo com punibilidade extinta não pode configurar reincidência nem maus antecedentes. A sentença, porém, não reconheceu reincidência, não aplicou agravante e tampouco utilizou o referido apontamento para elevar a pena-base. Desse modo, inexistindo acréscimo na segunda etapa, a pena intermediária permaneceu em
03 anos e 06 meses de reclusão
.

Na
terceira fase
, a sentença reconheceu a continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do Código Penal, aplicando a fração mínima de 1/6, solução benéfica ao apelante, pois afastou o concurso material. Partindo-se da pena intermediária de 03 anos e 06 meses, equivalente a 42 meses, o acréscimo de 1/6 corresponde a 07 meses, totalizando 49 meses, isto é, 04 anos e 01 mês de reclusão. Por isso, a pena definitiva foi corretamente fixada em
04 anos e 01 mês de reclusão
.

Quanto ao modo inicial de cumprimento da pena, a defesa requer a fixação de forma mais branda. No entanto, o
semiaberto
foi corretamente estabelecido, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, e § 3º, do Código Penal, pois a reprimenda definitiva supera 04 anos de reclusão e subsistem três circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que afasta a possibilidade de fixação do aberto.

Pela mesma razão, também
não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
, uma vez que o art. 44, I, do Código Penal exige, nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça, que a condenação não seja superior a 04 anos.

Acerca da reparação mínima, verifico,
de ofício, a necessidade de adequação do montante fixado na sentença.

A sentença condenou o apelante ao pagamento de indenização mínima por danos materiais no valor de R$ 374.000,00, correspondente ao valor aproximado das duas cargas mencionadas na denúncia.

Ocorre que a prova oral produzida em juízo demonstrou que o prejuízo material suportado diretamente pela empresa vítima corresponde apenas à segunda carga,
pois a testemunha Pedro Metello Neto esclareceu em juízo que houve recomposição securitária quanto à primeira carga, remanescendo, em favor da empresa, o dano relativo à segunda carga, no montante de R$ 187.131,00
:

Promotor
: ... tanto a primeira quanto a segunda, tinha seguro?
Pedro
: Sim, toda a mercadoria nossa é segurada.
Promotor
: Então, prejuízo material vocês não tiveram?
Pedro
: Tivemos nessa segunda carga que infelizmente ele pegou sem autorização, essa da Marfrig, essa que ele sai, pegou no dia 18, a seguradora negou, né, porque nós não tivemos a questão do processo, né, [...] porque ele pegou sem autorização. [...]
Promotor
: Você sabe o valor do prejuízo [...] inclusive já tem pedido expresso aqui, mas o senhor falou que como a primeira carga foi restituída, né, ficaria a segunda, né?
Pedro
: correto.
(Mídia Id. 326459991).

Além disso, consta da sentença que a seguradora negou a indenização apenas em relação à segunda carga, justamente porque o caminhão teria sido retirado da Marfrig sem autorização da empresa, ocasionando prejuízo de cerca de R$ 187.131,00 (Id. 326459989, p. 9).

Logo, independentemente de mantida a condenação pelos dois fatos descritos na denúncia, a reparação mínima prevista no art. 387, IV, do Código de Processo Penal deve corresponder ao dano material efetivamente demonstrado e ainda não recomposto, sob pena de se impor ao réu obrigação em duplicidade e de possibilitar enriquecimento sem causa da vítima.

Eventual direito regressivo da seguradora, decorrente de sub-rogação pelo pagamento da primeira carga, deverá ser buscado na via própria, não sendo possível, nestes autos, incluir na reparação mínima devida à empresa valor já recomposto pela seguradora.

Dessa forma,
reduzo, de ofício, a indenização mínima fixada na sentença, de R$ 374.000,00 para R$ 187.131,00, correspondente ao prejuízo material remanescente demonstrado nos autos
, sem prejuízo de eventual apuração complementar na esfera cível.

Por fim, consideram-se
prequestionadas
as matérias constitucionais e infraconstitucionais suscitadas, na medida em que foram examinadas de forma suficiente para a solução da controvérsia, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos invocados pelas partes.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso. Entretanto, de ofício, reduzo o valor da indenização mínima fixada na sentença, de R$ 374.000,00 para R$ 187.131,00, mantida, no mais, a sentença condenatória por seus próprios fundamentos, acrescidos dos ora expostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026